Tribunal: TJSP
Processo: 2010349-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Crédito tributário posterior à Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Ausência de prova da cobrança de juros superiores à SELIC. Necessidade de dilação probatória, vedada em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do e. STJ .
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC. Crédito tributário posterior à Lei Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC, acumulada mensalmente. Ausência de prova da cobrança de juros superiores à SELIC. Necessidade de dilação probatória, vedada em exceção de pré-executividade. Súmula 393 do e. STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010349-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante JC
THEDIN TRANSPORTES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13168
Agravo de Instrumento
2010349-33.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública de Rio Claro
Agravante
J C Thedin Transportes Ltda.
Agravada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
André Antonio da Silveira Alcantara
Decisão/Sentença
22/7/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS DE MORA
SUPERIORES À SELIC. Crédito tributário posterior à Lei
Estadual 16.497/17, que fixou taxa de juros equivalente à SELIC,
acumulada mensalmente. Ausência de prova da cobrança de juros
superiores à SELIC. Necessidade de dilação probatória, vedada em
exceção de pré-executividade. Súmula 393 do e. STJ .
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por J. C. THEDIN TRANSPORTES LTDA.contra a r. decisão de fls. 21/2
que, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO, rejeitou a exceção
de pré-executividade.
A agravante requer a antecipação da tutela recursal e a reforma da r. decisão, para
afastar a incidência da Lei 13.918/09 com relação aos juros de mora, determinar a
aplicação da SELIC e condenar o Estado em honorários advocatícios.
Antecipação da tutela recursal indeferida a fls. 28/9.
Contraminuta a fls. 32/50.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012. 8.26. 0000, o c. Órgão
Especial declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09 e conferiu
interpretação, conforme a Constituição Federal, dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89,
no sentido de que a taxa de juros aplicável ao valor do imposto ou da multa não
pode ser superior àquela incidente na cobrança de tributos federais, atualmente a
SELIC.
A Lei Estadual 16.497, de 18 de julho de 2017, que alterou a redação do art. 96, §
1o, da Lei 6.374/89, prevê que “A taxa de juros é equivalente, por mês, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente”.
Assim sendo, a partir da Lei Estadual 16.497/17, foi afastada a incidência de juros
moratórios superiores à SELIC.
O crédito relativo à CDA 1.240.321.640 é exatamente de 7/2017 (fls. 18/20),
posterior, portanto, à nova lei. A data de início da incidência dos juros de
mora é 4/8/2017.
Não se vislumbra, em análise perfunctória, prova da cobrança de juros superiores à
SELIC.
A comprovação demandaria instrução probatória.
No entanto, de acordo com a Súmula 393 do e. Superior Tribunal de Justiça, “A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixam-se os honorários recursais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2% do valor executado, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL